Tribunal: TJMMG
Processo: 2000003-94.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - PEDIDO ADMITIDO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE - ANÁLISE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESES DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES - VEDAÇÃO DE MANEJO DE HABEAS CORPUS - ART. 42, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS E DE MANIFESTA TERATOLOGIA - (PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGINT NO HC N. 631.674/RJ, RELATOR MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 10/5/2021, DJE DE 25/5/2021) - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000003-94.2023.9.13.0000 Referência: Portaria n. 116899/22 – IPM – 44º BPM Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/02/2023 Publicação: 01/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – PEDIDO ADMITIDO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE – ANÁLISE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – VEDAÇÃO DE MANEJO DE HABEAS CORPUS – ART. 42, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS E DE MANIFESTA TERATOLOGIA – (PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGINT NO HC N. 631.674/RJ, RELATOR MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 10/5/2021, DJE DE 25/5/2021) – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Glendon Henrique Coelho Silva, impetrante/advogado Roniceles Meireles Maia e autoridade apontada como coatora o comandante do 44º BPM, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Glendon Henrique Coelho Silva, pelo ilustre advogado Dr. Roniceles Meireles Maia, com a finalidade de trancar o Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado com a Portaria n. 116.899/22-IPM/44º BPM, do Comandante interino do 44º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), sediado em Almenara-MG, senhor Maj. PM Jair Alexandre Inácio Faria, que delegou sua competência ao senhor 2° Ten PM Hamilton Santos Pereira. O impetrante destacou, inicialmente, que o paciente responde ao mencionado IPM, acusado de infringir os artigos 160 (desrespeito a superior) e 163 (recusa de obediência), ambos do Código Penal Militar (CPM). Sua petição foi lastreada no inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal (CF) de 1988 e no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que determinam a concessão de habeas corpus, nas hipóteses de lesão ou ameaça ao direito de locomoção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A ameaça, na compreensão do impetrante, se caracteriza a partir da análise das declarações do comandante de Destacamento, 2º Sgt PM César, e do comandante de Pelotão, 2º Ten PM Tadeu, ambos testemunhas de acusação, segundo as quais o paciente não teria desrespeitado a superior e nem se recusado a cumprir a ordem recebida, no sentido de registrar uma ocorrência de homicídio, durante seu turno de serviço, mas que teria se iniciado ainda no seu horário de folga, embora tenha sido o paciente o primeiro militar que nela interveio. O impetrante, na peça exordial, disse que toda essa celeuma se deu em virtude da necessidade de o oficial PM ali presente querer maquiar a estatística criminal e desclassificar o crime de homicídio para tentativa de homicídio e/ou, talvez, estatisticamente, sucumbi-la para lesão corporal, já que essa última natureza não entraria como crime violento. Alegou cerceamento de defesa, devido ao fato de o encarregado do IPM não ter franqueado ao impetrante acesso aos autos, da mesma forma que não levou em conta o fato de a manifestação do advogado ser indispensável à busca da justiça, violando-se, assim, o art. 133 da CF/88. Muitas das alegações apresentadas pelo impetrante não puderam ser apreciadas, porque representadas por prints ilegíveis de mensagens colacionados na peça inicial; ilegíveis, e, portanto, imprestáveis. O principal argumento articulado pelo impetrante, entretanto, refere-se à ausência de justa causa para o IPM. Neste caso, disse que é inequívoca a atipicidade do fato, quando faltar indícios suficientes da existência do fato e da autoria, bem como quando houver extinção da punibilidade pela prescrição, entre outras causas. O impetrante instruiu sua petição com valiosos apontamentos doutrinários, e inúmeros precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Superior Tribunal Militar (STM), de outros Tribunais e desta Corte, inclusive. Por considerar que o constrangimento ilegal impingido ao paciente restou claramente demonstrado, requereu o impetrante, em favor daquele, a concessão da liminar requerida, com o fim de trancar o IPM de Portaria n. 116.899/22-IPM/44-BPM, com o arquivamento definitivo dos autos, bem como a infração administrativa, pois, se não há ilícito, não há de haver residual, devendo a sindicância proveniente deste ato ser arquivada, pois os atos são nulos e seus efeitos deverão acompanhá-lo. Ao final, requereu o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus, para que seja trancado o IPM de Portaria n. 116899/22 - IPM/44 BPM, instaurada pelo comandante do 44º Batalhão da PMMG da 15ª RPM. Com a decisão do Evento 12, deneguei a ordem liminar, por não ter identificado nos autos a presença de seus pressupostos básicos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Determinei o envio dos autos às autoridades apontadas como coatoras, na hipótese, o senhor comandante interino do 44º BPM, autoridade delegante, e o senhor 2º Ten PM Hamilton Santos Pereira, autoridade delegada, que prestaram suas informações no Evento 16. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Determinei, ainda, que se desse vista dos autos à eminente procuradora de justiça com atuação junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, nos termos do art. 160 do Regimento Interno desta Corte, para que apresentasse o seu sempre lúcido e escorreito parecer, esse que veio aos autos no Evento 21. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, deneguei a ordem liminar pleiteada, nos termos da decisão lançada no Evento 12, porque não percebi, naquele momento, a presença, nos autos, dos pressupostos básicos que autorizariam sua concessão. Nesse sentido, considero de interesse reproduzir a precitada decisão monocrática: [...] Da análise dos documentos que instruem o presente writ, e em sede de cognição sumária, não há que se falar em ausência de justa causa com aptidão para determinar o trancamento do referido Inquérito Policial Militar (IPM). Acompanhou a petição exordial, cópia da Portaria n. 116.899/2022-IPM/44º BPM, lastreada nos seguintes fundamentos: [...] I - Ressai da documentação anexa a notícia de que no dia 18nov2022, na cidade de Santo Antônio do Jacinto/MG, um soldado PM teria se recusado a cumprir determinação emitida pelo Sargento PM Comandante do Destacamento, no sentido de confeccionar um REDS, durante o atendimento de uma ocorrência de homicídio; II – Segundo consta, ainda, o mesmo soldado PM teria desrespeitado o respectivo Sargento, na presença do Comandante do Pelotão e de outro militar; III – Os acontecimentos noticiados, caso não se vislumbre causas de excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade, amoldam-se, em tese, aos tipos penais capitulados nos artigos 160 (Desrespeito a superior) e 163 (Recusa de obediência), ambos do Decreto-Lei nº 1.001, de 21out69, que contém o Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais no decorrer da apuração que, de igual modo, deverão ser exaustivamente investigadas pelo Encarregado; IV – justifica-se a instauração de Inquérito Policial Militar, vez que a conduta acima narrada, caso se confirme, depõe contra os princípios básicos norteadores da Polícia Militar de Minas Gerais, bem como da imagem institucional, em especial a disciplina militar. [...] A peça inicial revela parte das declarações de duas testemunhas dos fatos, Ten PM Tadeu e Sgt PM César, com suas impressões pessoais, no sentido de que o paciente não teria praticado as condutas que lhe são imputadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Entretanto, tais impressões somente vieram à mesa, depois de instaurado o IPM, o que a toda evidência, não poderia servir de fundamento para sua não instauração. Por outro lado, não se pode duvidar que o IPM represente importante fase da persecução penal, destinada somente a coletar, ordenadamente e segundo os parâmetros legais, os elementos de provas para subsidiarem eventual ação penal. Responder, portanto, a um IPM não significa, nem de longe, ser condenado e nem mesmo, que responderá a uma ação penal futura, sendo exagerada a alegação do impetrante, segundo a qual: “para o homem de bem não há desonra maior do que se ver investigado pelos órgãos policiais. A simples marcha do inquérito policial se constitui em um enorme peso, numa dor incomensurável, pois pode, a qualquer momento, ser convocado para ser interrogado no inquérito Policial Militar”. Ora, se assim fosse, não se poderia apurar nenhuma situação com aparência de crime. A autoridade apontada como coatora recebeu a comunicação disciplinar e entendendo que os requisitos formais e legais necessários ao seu recebimento foram adequadamente preenchidos, decidiu por instaurar o IPM, sob pena de prevaricação. O impetrante com uma petição contendo algumas contradições, trouxe aos autos alguns prints de mensagens trocadas e de documentos produzidos, todos sem qualquer validade para o processo, por estarem ilegíveis e, consequentemente, não podendo ser lidos. A defesa alegou, ainda, que teve o direito ao contraditório cerceado pelo encarregado do IPM, o que não pode ser aferido, sem uma análise mais aprofundada dos autos, o que não é próprio no âmbito desta ação de habeas corpus. Nesse sentido, como se sabe, o trancamento de um IPM ou mesmo de uma ação penal, na via estreita do habeas corpus, só é permitido quando demonstrada de plano e estreme de dúvidas a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e de provas da materialidade, a incidência de causas extintivas da punibilidade ou isenção de pena (AgRg no HC 497.486/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019), o que não restou demonstrado no caso em tela. Ademais, o próprio impetrante, instruiu a sua peça de origem com jurisprudência, ao meu ver, contrária aos seus interesses, representada pelo seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, SOMENTE SE JUSTIFICANDO QUANDO DEMONSTRADA, INEQUIVOCAMENTE, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, A ATIPICIDADE DA CONDUTA ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses que não se mostram configuradas na espécie dos autos. 2. O recorrente alega falta de justa causa para a ação penal, diante da ausência dos indícios de participação no delito de quadrilha pelo qual foi denunciado, aduzindo, tão somente, que não há suporte mínimo probatório para alicerçar a acusação. Porém, para acolher essa alegação, nos termos em que foi apresentada, seria necessário um exame TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 aprofundado das provas produzidas no inquérito, o que, como é sabido, afigura-se incabível na via eleita. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 43.677/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 05/06/2014). (Destaquei). Por essas razões, entendo que o impetrante não logrou demonstrar nos autos os pressupostos básicos necessários para concessão da liminar, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. Nesses termos, INDEFIRO o pedido liminar... [...] Para decidir quanto ao mérito desta ação, analisei cuidadosamente os autos, depois de instruídos com as informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, e com o minudente parecer assinado pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal, doutora Elba Rondino, e percebi como inviável cogitar outra decisão que não a confirmação daquela que já tinha proferido para denegar a ordem e manter, por seus próprios e legítimos fundamentos, a marcha investigativa levada a efeito por meio do Inquérito Policial Militar (IPM) hostilizado. Ao contrário do entendimento manifestado pelo ilustre causídico na sua peça de início, continuo entendendo como equivocado o entendimento segundo o qual estaria ausente a justa causa para a instauração do IPM a que responde o impetrante. A autoridade de Polícia Judiciária Militar, representada, neste caso, pelo senhor comandante do 44º BPM, por sua estrita vinculação à norma, não poderia ter negligenciado, conforme pretendeu o impetrante, deixando de instaurar o competente IPM, por tratar-se de determinação decorrente das regras estatuídas nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em relação a essa primeira argumentação, portanto, entendo desnecessário qualquer acréscimo à fundamentação adotada na decisão monocrática que denegou a ordem liminar, destacando, por oportuno, que a eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino, no seu parecer do Evento 21, comunga desse mesmo entendimento. Veja-se: [...] Pois bem, a questão se revela singela, considerando que o impetrante pretende o trancamento do IPM simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, o paciente estaria sendo investigado sem que houvesse justa causa para a tramitação do IPM (evento 1 - INIC1 - fls. 13/18), ante a atipicidade da conduta a ele imputada (evento 1 - INIC1 - fls. 13). Desta forma, já de início, é possível perceber que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Na verdade, a instauração de inquérito policial militar visa, justamente, apurar os fatos e as circunstâncias em que ocorreram, com o intuito de verificar a existência ou não de provas da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 materialidade e de indícios de autoria, só se tornando possível afirmar, com certeza, se a conduta perpetrada pelo investigado constitui ou não infração penal após a conclusão dos trabalhos investigativos. Assim, tendo a matéria sido enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 12), visando não incidir em cansativas repetições, esta Procuradoria de Justiça se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão liminar. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, o Ministério Público opina pelo seu não conhecimento, com o consequente regular prosseguimento do IPM de Portaria nº 116.899/2022. [...] Sobre o cerceamento de defesa arguido pelo impetrante, que teve negado seu direito ao contraditório, conforme se expressou, com a negativa de acesso integral aos autos do IPM, por seu encarregado, ainda que sem pretensão de adentrar no mérito da causa, o que não é possível em sede de habeas corpus, entendo legítimo tecer breves considerações a respeito. Nesse ponto, mais uma vez estou entendendo sem razão o impetrante. A uma, por falta de previsibilidade do contraditório em sede de IPM. A duas, porque teve desconstituídos seus argumentos, pelas bem lançadas informações das mesmas autoridades apontadas como coatoras, nos termos transcritos a seguir. Veja-se: [...] 6 - Na petição inicial do impetrante por meio do advogado RONICELES MEIRELES MAIA – OAB/MG 195.348, o qual também é Policial Militar Veterano, alegou “ter tentado enviar uma petição requerendo acesso aos autos, visto que o encarregado 2º Ten PM Hamilton Santos Pereira, procedia a oitiva de testemunha as escondidas, sem que o investigado tivesse formalmente ciência do que lhe imputava...” 7 – Ressalta-se que o Encarregado do processo não tinha conhecimento, até então, da pessoa do advogado RONICELES MERELES MAIA, muito menos, que o mesmo exercia a nobre profissão de advogado. Observa-se, que no dia 29 de dezembro de 2022, por meio do telefone (33) 9.9993-2610, o citado advogado enviou mensagens, via aplicativo de WhatsApp, para o telefone particular do Oficial encarregado, sem identificar-se, relatando a seguinte frase: “Bom dia sou advogado e há um IPM em desfavor Sd Coelho. Santo Antônio jacinto-MG – Segue procuração – Segue email para cópia dos autos.” 8 – Importante esclarecer que o aplicativo WhatsApp não é meio oficial para solicitação de cópia de procedimento administrativo sigiloso. O Estatuto da OAB é claro em permitir ao advogado o acesso a qualquer procedimento, desde que compareça na instituição para solicitar formalmente o acesso aos autos, e assim proceder o exame e retirar cópias. (Art. 7º, Inc, XIV da Lei 8.906/94) [...] 9 – Desta forma, imediatamente após o douto advogado apresentar o requerimento formal junto ao Núcleo de Justiça e Disciplina do 44º Batalhão da 15ª RPM, todos os documentos constantes nos autos da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PORTARIA Nº 116899/22 – IPM/44 BPM foram repassados ao mesmo. 10 – Também convém destacar que ao investigado foi garantido o direito de ser acompanhado pelo seu defensor constituído, e informado sobre o IPM conforme mensagem de Protocolo: 202301062955326-2301: Boa tarde Sd PM Coelho! Segue em anexo notificação para prestar declarações sobre os fatos constantes da Portaria nº 116899/22 – IPM/44 BPM, para o dia 06/01/2023, sexta-feira, às 10hs00min na Sede do 3º PEL/44º BPM, localizado na Praça Rogério Guimarães, S/n, Centro, Jacinto/MG. Adianto-vos que os Autos que deram origem ao presente IPM e todos os documentos produzidos até o momento estarão à disposição do militar investigado e de seu Advogado constituído, para fotocópias de seu inteiro teor, na Sede do 44º Batalhão de Polícia Militar, situado a Rua Hermano de Souza, nº 600, Centro, Almenara/MG. Na oportunidade por favor acusar o recebimento de referida mensagem, me respondendo como ciente. Atenciosamente, Aelson Ferreira de Araújo, 2ª Sgt PM. Escrivão [...] Ainda que o aplicativo de WhatsApp representasse um meio oficial para se requerer remessa de autos de um IPM, tenho como certa a grande dificuldade para o atendimento ao pleito em tela, em razão dos termos adotados na solicitação, desprovidos de formalidade mínima e afastados dos razoáveis critérios da comunicação oficial. Não se pode requerer remessa de autos de IPM contendo dados sigilosos de pessoas como se estivesse pedindo o troco pela compra de um pé de alface na feira da esquina. Senhores magistrados! Data vênia da defesa, não vejo como concordar com os argumentos apresentados para pleitear o trancamento do IPM em debate. A excepcionalidade exigida pelas normas de regência e pela pacífica jurisprudência dos nossos tribunais, que deve ser sustentada na demonstração inequívoca de absoluta ausência de provas da materialidade do crime, e na ausência de indícios de autoria, na atipicidade da conduta ou na existência de causa extintiva da punibilidade, não se faz presente nestes autos. O impetrante ainda apresentou petição, em forma de memoriais, requerendo deste relator a retratação da decisão monocrática denegatória da ordem liminar, o que, contudo, não pode ser acatado, porquanto nenhum fato novo tenha vindo aos autos com aptidão para reverter a decisão anterior e, muito menos, repercutir nesta decisão de agora. Por último, reportando-me ao pleito relacionado ao trancamento do procedimento administrativo destinado à apuração de infração disciplinar residual, melhor sorte não socorre o impetrante, bastando, para tal conclusão, atentar-se ao enunciado da Súmula 18 do Supremo Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Federal, segundo a qual: “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Com estes fundamentos, confirmo a decisão liminar, e denego a ordem impetrada. É assim que voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de fevereiro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator